Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-75.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação.
1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com o seu relato - e pelo depoimento do policial, em juízo, demonstram que o réu causou ofensa à incolumidade física dela, deve ser mantida a condenação.
3 – Evidenciado que o réu agiu com dolo, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa.
4 – Apelação não provida.